Tribunal: TJDFT
Processo: 0700692-79.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CITAÇÃO. REVELIA E INOVAÇÃO RECURSAL. PRELIMINAR DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ACOLHIMENTO. EFEITOS EX NUNC. PEDIDO MONITÓRIO. PROVA ESCRITA (ART. 700, CPC). PRELEÇÃO DO ART. 701, § 2o, DO CPC. DEMONSTRATIVO DE DÉBITO. INDÍCIOS DA DÍVIDA. REQUISITOS ATENDIDOS. ÔNUS DA PROVA. CONVERSÃO EM MANDADO EXECUTIVO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Observa-se que transcorreu in albis o prazo para a ré opor embargos à monitória, apesar de ter sido regularmente citada, o que configurou a sua revelia. Como a parte não discutiu nenhuma matéria de fato perante o Juízo originário, a sua apelação somente poderá ter por objeto as questões de direito apreciadas na sentença ou as que devem ser conhecidas de ofício pelo Tribunal. Isso porque as matérias não suscitadas nem discutidas no processo não podem ser objeto de apreciação no julgamento da apelação pela Corte.
2. Nos termos do art. 1.014 do CPC/2015, é vedado suscitar, em sede recursal, questões novas, sob pena de supressão de instância e violação do princípio da congruência ou adstrição, bem como ofensa ao direito ao contraditório e à ampla defesa, salvo se o recorrente demonstrar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior, o que não se verifica dos presentes autos. Em sede de apelação, resta preclusa a oportunidade para os réus alegarem matéria fática que deveria ter sido suscitada na apresentação dos embargos à monitória, e tal proibição decorre até mesmo para se evitar incorrer em supressão de instância.
3. Na espécie, entendo que a ré/apelante satisfaz os requisitos para a concessão do benefício da gratuidade de justiça, pois comprovou a sua condição de hipossuficiente. Conquanto possa ser postulada e deferida a qualquer tempo, a concessão da gratuidade de justiça não tem efeitos retroativos, mas eficácia prospectiva (ex nunc), eximindo a parte dos encargos processuais somente a partir da data em que é agraciada com o benefício, resguardados os encargos já impostos. Precedentes.
4. De acordo com o art. 700 do Código de Processo Civil, a ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz o pagamento de quantia em dinheiro, a entrega de coisa ou bem, ou o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer. A orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que a prova escrita a que alude o artigo 700 do Código de Processo Civil corresponde àquele documento que revela, de forma razoável, a existência da obrigação, ainda que produzida unilateralmente pelo credor.
5. Ao interpretar o art. 701, § 2o, do CPC, tem-se que a verossimilhança das alegações formuladas na inicial deve ser analisada pelo magistrado antes mesmo de determinar a expedição do mandado de pagamento. Lado outro, a constituição do título executivo, em razão do não pagamento ou inexistência de embargos, é consequência imposta pelo Código de Processo Civil, não havendo que se falar em ausência de motivação por parte do Juízo de origem.
6. Trazendo o autor prova escrita que permita um juízo de probabilidade em relação à existência do crédito, cumpre ao réu, em embargos, afastar a presunção em favor do autor. No caso, caberia à requerida provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, ônus do qual não se desincumbiu. Os documentos e os fatos narrados pelo autor foram aptos a conduzir o convencimento do julgador ao proferir a sentença, que, a propósito, deve ser mantida.
7. Não restou configurada a litigância de má-fé, mormente porque a parte fez uso dos procedimentos disponíveis na legislação processual civil, descabendo falar em dolo processual ou na prática de qualquer dos atos descritos no art. 80 do CPC/2015.
8. Deu-se parcial provimento ao apelo.